Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-39.2018.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001001-39.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 888.961.291-68 (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), JOSIANE APARECIDA DA SILVA BORGES - CPF: 021.708.401-09 (APELADO), ZIZELIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.221-01 (APELADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 075.427.971-58 (APELANTE), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 075.427.971-58 (APELADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), JOSIANE APARECIDA DA SILVA BORGES - CPF: 021.708.401-09 (APELANTE), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA (APELANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 888.961.291-68 (APELANTE), ZIZELIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.221-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA – MORTE DA VÍTIMA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO RENDIMENTO – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO – DESPESAS COM FUNERAL E CONSERTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – HONORÁRIO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O contexto fático-probatório evidencia que a motocicleta conduzida pela vítima trafegava regularmente sobre uma ponte de madeira, quando foi abalroada pelo caminhão conduzido pelo preposto da ré, que deixou de guardar distância segura do motociclista, além de desconsiderar as condições do local, atingindo o condutor da moto, causando-lhe a morte, de sorte que é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos material e moral experimentados pela parte autora, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente e o dano, à luz dos artigos 186 e 927 do CC, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

A indenização por dano moral trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo à viúva, filhas e neto, ante a morte trágica e prematura do familiar.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo.”

In casu, a parte autora não comprovou ter suportado o pagamento com o conserto da motocicleta, tampouco com as despesas funerárias, não havendo que se falar em condenação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Juara
, que nos autos da
ação de indenização por danos material e moral ajuizada por Maria Aparecida da Silva,
Josiane Aparecida da Silva, Zizélia Elaine Aparecida da Silva e Lucas Eduardo Ferreira da Silva contra
Líder Construções Elétricas Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para, diante do reconhecimento da culpa concorrente, condenar a ré no pagamento de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pensão mensal à viúva no valor equivalente a 1/3 do salário mínimo, até a data em que o falecido completasse 75 (setenta e cinco) anos de idade, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Irresignada, Líder Construções Elétricas Ltda. interpõe o presente recurso aduzindo a ausência de responsabilidade pelo evento danoso, pois o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Afirma a ausência de dano moral indenizável e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório. Defende a sucumbência recíproca das partes, pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial.

De outro norte, Maria Aparecida da Silva e outros recorrem asseverando que o valor arbitrado a título de dano moral é irrisório, pugnando por sua majoração. Alegam que restou devidamente comprovado o dano material decorrente do conserto da motocicleta e das despesas funerárias, sendo devida a restituição. Defendem que o pensionamento mensal deve ser fixado no valor de R$ 5.296,20 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos). Requerem a reforma parcial da r. sentença.

Apesar de devidamente intimados, somente Líder Construções Elétricas Ltda. apresentou contrarrazões (id. 168855975), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Aparecida da Silva,
Josiane Aparecida da Silva, Zizélia Elaine Aparecida da Silva e Lucas Eduardo Ferreira da Silva ajuizaram ação de indenização por danos material e moral contra
Líder Construções Elétricas Ltda., aduzindo que em 09.01.2018, o preposto da ré transitava na estrada Juara/Águas Claras, conduzindo um caminhão, quando abalroou a motocicleta conduzida por Rovilson da Silva, ocasionando a morte do motociclista, que deixou esposa, filhas e neto, ora demandantes.

Firme em seus propósitos, alegaram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do preposto da empresa, pois os veículos transitavam no mesmo sentido, mas como o motorista do caminhão dirigia em alta velocidade, não conseguiu frear o veículo e tentou ultrapassar a motocicleta quando estavam passavam sobre uma ponte de madeira. Afirmaram, contudo, que o motorista do caminhão não conseguiu concluir a manobra e passou por cima do motociclista, ocasionando a morte da vítima. Diante disso, ajuizaram a presente demanda, visando a condenação da empresa no pagamento dos danos material e moral sofridos.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para, diante do reconhecimento da culpa concorrente, condenar a ré no pagamento de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pensão mensal à viúva no valor equivalente a 1/3 do salário mínimo, até a data em que o falecido completasse 75 (setenta e cinco) anos de idade, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, Líder Construções Elétricas Ltda. interpõe o presente recurso aduzindo a ausência de responsabilidade pelo evento danoso, pois o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que conduzia a motocicleta sem habilitação e com uma carretinha acoplada de forma irregular. Afirma que o motorista do caminhão tentou evitar o acidente, contudo, a manobra implementada, de fazer a frenagem e desviar o veículo para a esquerda, não foi suficiente para evitar que o eixo do rodado traseiro viesse a prensar o corpo do motociclista.

Segue sustentando a ausência de dano moral indenizável e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório. Defende a sucumbência recíproca das partes, pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial.

De outro norte, Maria Aparecida da Silva e outros recorrem aduzindo que o valor arbitrado a título de dano moral é irrisório, pugnando por sua majoração para o montante de R$ 95.700,00 (noventa e cinco mil e setecentos reais), para cada um dos autores. Alegam que restou devidamente comprovado o dano material decorrente do conserto da motocicleta, no valor de R$ 6.094,00 (seis mil e noventa e quatro reais), e das despesas funerárias no montante de R$ 3.390,00 (três mil, trezentos e noventa reais). Defendem que o pensionamento mensal deve ser no valor de R$ 5.296,20 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos), considerando os lucros auferidos pelo
de cujus
na administração de sua propriedade rural, incluindo-se os benefícios legais da aposentadoria rural que teria direito o falecido.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos apelos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto à narrativa fática do acidente, pois a ré/apelante defende a culpa exclusiva da vítima, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido.

Visto isso,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Com efeito, analisando o caderno processual, verifico que consta no relatório elaborado pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil as seguintes informações:

“Excelentíssimo Senhor Delegado, esta equipe policial foi acionado via 197, na data de 09/01/2018, por volta das 08h30min, nos informando que havia ocorrido um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na estrada sentido Juara/Águas Claras no KM 05. Diligenciamos ao referido local e constatamos a veracidade dos fatos, tratava-se de um acidente envolvendo uma moto Honda Pop, Placa OBS-8691 conduzida por Rovilson da Silva, CPF 383.782.641-49 e RG 531314, nasc em 01/10/1954, não habilitado e o Caminhão VW 13.180, CNM Placa DUN-2912, conduzido por Lindomar Braga Notari com CNH categoria AD.
Ambos transitavam no mesmo sentido, no momento estava chovendo, e pela estrada não ser asfaltada estava escorregadia
.

Segundo informado pelo condutor do caminhão
,
estava chovendo e
ao perceber a motocicleta encima da ponte de madeira tentou desviar
, mas não foi possível, e também
não percebendo ter abarrotado na motocicleta
, mas de imediato
parou para verificar o que havia ocorrido
, momento que
percebeu que havia uma pessoa embaixo de uma das rodas traseiras do caminhão
, de imediato acionou a equipe de socorro (SAMU), que ao chegar ao local constatou o Óbito de Rovilson da Silva, no local do acidente.

Segundo informações de populares quando esta equipe chegou ao local do acidente à motocicleta já teria sido removida do local exato do acidente, para liberar passagem, dificultando o entendimento da dinâmica ocorrida no momento do acidente.”
(id. 168855862)

Destarte, a empresa apelante defende a culpa exclusiva da vítima, asseverando que a carretinha irregularmente acoplada na traseira da motocicleta enroscou nas travessas de madeira da ponte, levando a vítima a perder o equilíbrio e cair sobre a ponte, à frente do caminhão.

Entretanto, a dinâmica alegada não se sustenta, pois conforme relatado pelo próprio preposto da apelante aos investigadores da Polícia Civil, o motorista tentou desviar da motocicleta, mas não foi possível, e ao parar para verificar o ocorrido, percebeu que a vítima estava debaixo de uma das rodas traseiras do caminhão, sendo tal fato corroborado pelos registros fotográficos constantes no inquérito policial (id. 168855862).

Ademais, merece destaque o fato de que o acidente ocorreu em via não asfaltada e com a pista escorregadia, pois estava chovendo no local, sendo evidente que o motorista do caminhão não agiu com a cautela necessária ao atravessar a ponte de madeira, ocasionando a morte da vítima.

Nesse passo, a conduta praticada pelo motorista do caminhão, preposto da empresa apelante, violou a disposição contida no art. 29, II, §2º, do CTB, que estabelece:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e
frontal entre o seu e os demais veículos
, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se
,
no momento
,
a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”
(grifei e negritei)

À vista disso, o acervo coligido nos autos revela dinâmica diametralmente oposta ao pretendido pela apelante, não sendo capaz de imputar a culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Com relação à conduta, que tanto pode ser positiva ou negativa, consistindo a primeira na prática de um comportamento ativo, positivo, sendo a segunda uma atuação omissiva ou negativa, apta a ensejar o dano, resta de maneira clara que a conduta do requeridos foi apta a produzir o evento danoso, sendo certo reconhecer a existência da culpa (stricto sensu) por parte do agente, senão vejamos.

A autora alega que o motorista do caminhão agiu com imprudência ao tentar passar em um ponte de madeira estreita, sem que o falecido tivesse terminado a travessia.

A parte requerida argumenta que a culpa exclusiva do acidente foi da vítima, por não ser habilitada para dirigir, trafegar com carreta acoplada a moto não regulamentada e carregar madeira de tamanho indevido na moto.

A conduta no presente caso pode ser descrita pelo próprio acidente.

Com relação ao nexo de causalidade, diz respeito à relação da conduta do agente ao resultado verificado, pode-se afirmar que se trata de uma relação de causa e efeito, sem o qual o resultado danoso não pode ser atribuído ao agente.

A fim de verificar o nexo de causalidade, é necessário pontuar alguns fatos.

O falecido, ora vitima do acidente, estava pilotando uma motocicleta POP sem possuir carteira de habilitação, que se classifica como infração gravíssima, consoante artigo 162, inciso I do CTB.

Ainda, a carretinha acoplada à moto não possuía o devido registro, conforme determina o artigo 120 do CTB, implicando em infração grave, conforme disposto no artigo 244, inciso VI CTB.

Por outro lado, conforme se depreende dos autos, e provas produzidas, o motorista iniciou a travessia pela ponte antes que a vitima concluísse a passagem, e se tratando de uma ponte de madeira, estreita, que estava molhada, conforme se depreende das fotos juntadas, deveria o motorista ter guardado distância, agindo com mais prudência, nos termos do artigo 29, inciso II do CTB, para que se tivesse evitado a fatalidade.

Portanto, concluo que houve culpa corrente da vítima e do causador do acidente, o que não elide o dever de indenizar, apenas o diminuindo.

Por fim, como último elemento necessário a configurar o dever de indenizar, encontra-se o dano/resultado, sendo certo que este se encontra devidamente comprovado nos autos.

Por isso, concluo que os autores devem ser indenizados, aplicando-se a responsabilidade concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil
.
”
(id. 168855955 – grifei e negritei)

Portanto, restou evidenciada a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos material e moral experimentados pela parte autora, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente e o dano, à luz dos artigos 186 e 927 do CC, razão pela qual mantenho a r. sentença neste ponto, a fim de afastar a tese de culpa exclusiva da vítima.

Desse modo, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos material e moral.

Quanto aos lucros cessantes (pensão mensal), a sentença recorrida reconheceu a dependência econômica da viúva do
de cujus
e fixou o valor da pensão em 1/3 do salário mínimo, diante da ausência de comprovação da renda auferida pelo falecido.

A parte autora questiona o valor dos rendimentos, requerendo seja considerado os lucros auferidos pelo
de cujus
na administração de sua propriedade rural, incluindo-se os benefícios legais da aposentadoria rural que teria direito o falecido, pugnando pela majoração do pensionamento mensal para R$ 5.296,20 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos).

Entretanto, os apelantes não apresentaram qualquer documento apto a comprovar os rendimentos do falecido, sendo evidente a impossibilidade de inclusão de eventual benefício previdenciário a que o de
cujus
possivelmente teria direito.

Assim, diante da ausência de comprovação da renda, correto o pensionamento com base no valor de um salário mínimo. Nesse sentido, confira:

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE.

1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos.

3.
Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo
. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp: 1603756 MG 2016/0142811-0, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.12.2018 - negritei)

Superada essa questão, os autores/apelantes alegam a existência de dano material decorrente do conserto da motocicleta, no valor de R$ 6.094,00 (seis mil e noventa e quatro reais), e das despesas funerárias no montante de R$ 3.390,00 (três mil, trezentos e noventa reais).

Entretanto, analisando o caderno processual, verifico que nenhum documento foi apresentado a fim de comprovar o conserto da motocicleta, sequer o pagamento por qualquer serviço.

Ademais, quanto às despesas com funeral, o recibo juntado no id. 168855855, demonstra que a empresa demandada arcou com o pagamento no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), inexistindo comprovação do quanto foi custeado pelos apelantes.

Nesse passo, bem salientou o douto magistrado,
verbis
:

“
O autor juntou aos autos um recibo de R$ 3.100,00 indicando que foi pago pela requerida, bem como uma nota promissória no valor de R$ 2.684,00, com a informação que foi descontado R$ 2.000,00.

A nota promissória juntada não possui qualquer informação que foi oriunda de gastos com funeral.

Não obstante, ainda que fosse referente aos gastos com funeral, o recibo juntado dá conta que a requerida pagou por valor superior aos gastos informado.

Não há juntada de nenhum documento fiscal que comprove o valor gasto.

Portanto, considerando a ausência de provas de dano material a ser ressarcido, julgo improcedente o pedido neste ponto.
”
(id. 168855847)

Avançando na resolução da celeuma, quanto à indenização por dano moral, trata-se do dano
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo advindo à viúva, filhas e neto, ante a morte trágica e prematura do familiar.

Não haveria como ser mensurada a dor dos autores, que, de forma de todo inesperada, vira a vida do esposo, pai e avô, ser ceifada, restando-lhes amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

Quanto ao valor da indenização a esse título, matéria de insurgência de ambos os recorrentes, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, devendo ser mantido.

Por derradeiro, a empresa apelante alega a sucumbência recíproca das partes, pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial.

Sem razão. Conforme se infere dos autos, os pedidos formulados pela parte autora a título de danos material e moral foram acolhidos, embora em valores inferiores ao pleiteado.

Desse modo, o fato de a condenação ter sido em valor inferior ao postulado, por si só, não implica em sucumbência recíproca, tampouco afasta o ônus da sucumbência da parte vencida, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

De outra banda, restando desprovido o recurso da empresa ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023